Tribunal: TJDFT
Processo: 0732627-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732627-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BEZERRA DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID origem 202511307), que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em seu desfavor por ANTONIO CARLOS BEZERRA DA MOTA, deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, determinando à agravante “oferecer o tratamento domiciliar, com avaliação médica de 15 em 15 dias, visita semanal de enfermagem, fisioterapia 3 vezes por semana e técnico de enfermagem, 24 horas por dia, até que seja finalizado o procedimento de treinamento e capacitação de familiar ou cuidador para a manipulação da GTT, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Alega a agravante, inicialmente, que “não existe limitação de tratamento por parte da agravante, mas tão somente a demonstração de que o tratamento pretendido com o fármaco não se encontra previsto como obrigatório para custeio integral da operadora no contrato firmado e na legislação aplicável ao caso em comento”, bem assim que “a agravada poderá seguir com a indicação do médico que o acompanha, entretanto, terá que arcar os próprios custos do medicamento, visto que não se mostra razoável e muito menos legal a equivocada imposição prevista na decisão proferida de que a operadora deve fornecer, autorizar e custear o tratamento de forma continuada com o medicamento porque há cobertura da moléstia”. Destaca que a negativa do fornecimento de serviço de home care não se deu com base no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tampouco tem a ver com caráter exemplificativo ou taxativo daquela listagem, mas pela impossibilidade de autorizar o tratamento domiciliar por conta da não abrangência do contrato que enlaça as partes. Frisa que, “os fundamentos dos pedidos autorais não possuem assento, pois não há nos autos qualquer comprovação acerca do preenchimento dos requisitos obrigatórios para a mitigação do Rol de Procedimentos da ANS”, e que “não há evidência técnica que comprove os resultados para o quadro declarado pela requerente, o que, inviabiliza a manutenção da obrigação de fazer no que diz respeito ao fornecimento do medicamento de uso domiciliar/ambulatorial. e excluído do Rol da ANS como de cobertura obrigatória”. Pontua também que “o medicamento vindicado na o se encontra amparado na legislação pertinente, na Resolução Normativa que atualiza o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como contrato entabulado entre as partes, de modo que a r. sentença [SIC] merece reforma para julgar improcedente os pedidos iniciais”. Colaciona jurisprudência favorável à tese sustentada. Postula, subsidiariamente, a minoração das astreintes e fixação de prazo para cumprimento. Ao cabo, requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida para eximir a agravante de qualquer obrigação imposta na decisão recorrida, e, supletivamente, que haja a minoração da multa aplicada para o caso de descumprimento e arbitramento de prazo para cumprimento. É o breve relatório. Decido. De início, considerando que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 62566035 e 62566036), afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a tolher a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do estatuto processual civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que verificada, por meio dos laudos médicos acostados aos autos principais (IDs origem 202138485 e 202366950), a situação de precariedade do quadro de saúde declinada pela parte autora, ora agravada, na inicial, recomendável a concessão da tutela provisória à parte tal qual ocorrido na origem, não se revelando prudente a concessão de efeito suspensivo, especialmente pelos riscos envolvidos em eventual retorno da paciente à uma unidade hospitalar, que também geraria custos à operadora do plano de saúde que a assiste e iria de encontro com as prescrições médicas acima citadas. De mais a mais, é plenamente possível a reversibilidade da medida ante a eventual não confirmação da antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo a quo, de modo que restam reforçados os elementos contrários à concessão do efeito ora postulado. Assim, em que pese a alegação de ausência no preenchimento dos requisitos para seu deferimento por parte da agravante, o que se colhe dos autos até o momento é o contrário, a saber, a necessidade de se garantir a manutenção do home care, pelo quadro de saúde e pelas indicações atestadas nos diversos relatórios juntados pela agravada na origem. Acresça-se, por relevante, que a cobertura do atendimento médico e ambulatorial na modalidade home care foi indicada, no vertente caso, como alternativa para a manutenção da paciente em ambiente hospitalar, de modo que o atendimento dispensado à agravada no ambiente domiciliar guarda correlação com aquele que lhe seria ofertado acaso tivesse sido mantida sua internação, bem assim acaso necessite àquele retornar. Trata-se, ademais, de pessoa portadora de quadro de saúde sensível (sarcopenia e disfagia grave associada à doença epilética, e episódio recente de pneumomediastino, barotrauma, choque séptico e cardiogênico), cuja condição de saúde comprovadamente necessita de cuidados específicos, não apenas de seus familiares, mas também do ponto de vista da equipe de profissionais da saúde que lhe assistem (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, etc.), sem prejuízo dos medicamentos de uso contínuo e de outros materiais e insumos tipicamente hospitalares. Como dito, a atenção dispensada à agravada na modalidade de home care é análoga àquela que lhe seria prestada em eventual internação hospitalar, consideradas, evidentemente, as adaptações necessárias. Assim, se no ambiente hospitalar seriam franqueados os equipamentos, insumos e medicamentos indispensáveis ao tratamento e/ou manutenção de seu estado de saúde/qualidade de vida, com a atenção na forma, modo e periodicidade estipulada pelo profissional da saúde competente, tais também devem ser acobertados pelo plano de saúde no tratamento operado no ambiente domiciliar, lógica que se aplica também para o período pelo qual se estende o tratamento, conforme indicado pelo médico assistente. Aparentemente adequada a decisão objurgada ao determinar que a cobertura contratual deva ser garantida à parte recorrida na exata medida do solicitado pelo médico assistente, mediante laudo ou prescrição, porquanto se trata do profissional competente e responsável por designar as necessidades de saúde da paciente. Por outro lado, cumpre consignar que tampouco é dado ao plano de saúde apenas acatar o que dizem médicos por ele consultados, ou contratados/empregados, de maneira unilateral. Abstraída a análise do mérito da pretensão inicial, é necessário constatar que a cobertura do tratamento na modalidade home care também atende aos interesses do plano de saúde, notadamente em relação à economia com a hospedagem hospitalar, porquanto, ainda que haja maiores dispêndios de outras ordens, a medida acaba contrabalançando o equilíbrio contratual. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Colegiado Revisor, já que as argumentações deduzidas no recurso e os elementos de convicção que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso Colegiado revisor, e considerando, ainda, que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida revela-se, na verdade, passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao quadro clínico da agravada, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Por oportuno, tampouco verifico na espécie necessidade de retoque nas astreintes fixadas na decisão agravada, visto que condizentes com a possibilidade e capacidade de cumprimento pela agravante e com a gravidade da situação de saúde do paciente, tendo sido fixado prazo para cumprimento, ainda que exíguo, em razão das nuances fáticas, bem assim limites mínimo e máximo para aplicação da multa em caso de recalcitrância, cumprindo, assim sua função não de coagir a parte a pagar a multa, senão a estimula-lo a conferi cumprimento à determinação judicial. Nesse descortino, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator